Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712178-87.2022.8.07.0004 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Alysson Rocha Rodrigues Espólio de Clea Alves Costa Apelada: Elaine Cristina da Silva D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto, conjuntamente, por Alysson Rocha Rodrigues e pelo Espólio de Clea Alves Costa contra a sentença (Id. 74745400) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória deduzido pela ora apelada em ação submetida ao procedimento comum. Verifica-se que a petição de interposição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Os recorrentes sustentam, em síntese, que não têm condições econômicas que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição que veiculou o recurso quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Aliás, foi por essa razão que o Juízo singular determinou a intimação dos ora recorrentes, então demandados, para que juntassem os elementos de prova que pudessem comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica (Id. 74745381). Ocorre que os réus não anexaram aos presentes autos os documentos correspondentes, pois optaram por efetuar o recolhimento do valor referente às custas processuais da reconvenção (Id. 74745385), em montante substancialmente superior àquele referente ao preparo recursal cuja isenção ora se postula. Como corretamente destacado pelo Juízo singular, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelos recorrentes contra a sentença ora impugnada, o recolhimento voluntário da quantia correspondente às custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que evidencia a possibilidade de suportar, a parte recorrente, os encargos financeiros respectivos. A propósito, atente-se para o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de cobrança do valor do saldo devedor referente à aquisição de unidade imobiliária. 2. Ocorre preclusão lógica no caso em que o apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. Assim, a conduta contraditória do recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. 3. Afigura-se acertada e não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de perícia, se o referido meio probatório não se mostrar útil ou necessário, notadamente nas hipóteses em que as provas já produzidas nos autos são suficientes para o desate da controvérsia. 4. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, os contratantes ficam obrigados a cumprir as obrigações respectivas. 5. Constatado que o saldo devedor indicado pela vendedora em seu favor foi computado de acordo com as cláusulas contratuais consensuadas pelas partes deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1304294, 0717429-03.2019.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, em relação à pretendida concessão da gratuidade de justiça na esfera recursal em favor do espólio, convém ressaltar que o deferimento do benefício está condicionado à comprovação de inexistência de bens móveis ou imóveis a inventariar. Nesse sentido convém reproduzir o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ÔNUS DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por inventariante. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sustentando a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a ausência de oportunidade para apresentação de documentos adicionais. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o deferimento da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio, diante da alegação de hipossuficiência financeira apresentada pela inventariante, à luz da existência de bens no acervo hereditário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência da Corte estabelece que, sendo o espólio o sujeito processual, a ele — e não à inventariante ou aos herdeiros — incumbe demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. 4. A existência de bens imóveis e móveis no espólio, conforme registrado na decisão de origem e corroborado por documentos nos autos, afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza. 5. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada por elementos objetivos em sentido contrário, como no caso concreto. 6. A ausência de demonstração documental suficiente da alegada impossibilidade financeira impede o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Cabe ao espólio, enquanto sujeito processual, comprovar a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça. 2. A simples declaração de pobreza não é suficiente quando há nos autos elementos objetivos que demonstram a existência de patrimônio no espólio. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.” (Acórdão 2021117, 0718714-24.2025.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO HERDEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de inventário de bens, no qual o herdeiro objetiva a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Decisão anterior – a r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça a herdeiro específico. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se o herdeiro tem direito ao benefício da justiça gratuita de forma individualizada em relação ao patrimônio do espólio. III – Razões de decidir 4. Em ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais, dessa forma, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio e não em relação aos herdeiros de forma específica. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 2021063, 0718106-26.2025.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACERVO HEREDITÁRIO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do Espólio. Nesses casos, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não as condições dos herdeiros de forma individual. Precedente do STJ. 5. Evidenciado que o Espólio possui imóveis e valores depositados em conta bancária, correta a decisão que indefere a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2016126, 0719508-45.2025.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INVENTÁRIO NEGATIVO. 1. No caso de espólio, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros individualmente. 2. Como a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio e a Escritura Pública de Inventário Negativo indica incapacidade financeira suficiente para tanto, o agravante, à vista do que se tem, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2009095, 0702903-24.2025.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2025) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que a presunção de hipossuficiência não se aplica ao espólio e que os bens deixados pelo autor da herança são suficientes para custear as despesas do inventário. 2. O agravante sustenta que a inventariante recebe apenas um salário mínimo e que os bens indicados na petição inicial não integram mais o espólio ou não geram renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se neste recurso se o espólio faz jus à gratuidade de justiça negada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A gratuidade de justiça visa garantir o acesso de hipossuficientes ao Judiciário, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 5. “Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros.” (Processo 07070933520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/05/2022) 6. No caso em exame, os bens do espólio não estão gerando rendas e os veículos foram objeto de roubo, furto e busca e apreensão, comprovando a insuficiência de recursos, além da haver diversas dívidas deixadas pelo falecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido conceder gratuidade de justiça ao Espólio. Unânime. Tese de julgamento: "A concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve ser analisada com base na liquidez dos bens a inventariar e na comprovação da alegada hipossuficiência." (Acórdão 2005934, 0707489-07.2025.8.07.0000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, as normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão do benefício em referência exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes apresentem os necessários elementos de prova que comprovem a inexistência de bens integrantes do espólio recorrente, ou para quem promovam, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Ficam os apelantes advertidos de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator